Tribunal: TJDFT
Processo: 0703482-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703482-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REINALDO BIZERRIL CAMARGO AGRAVADO: NELSON LUIZ DE MIRANDA RAMOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por REINALDO BIZERRIL CAMARGO contra a r. decisão proferida pelo juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da impugnação ao cumprimento de sentença n° 0736979-81.2019.8.07.0001, rejeitou o pleito pela compensação dos honorários advocatícios devidos ao ora agravado com o crédito de titularidade do agravante apurado nos autos da ação de reparação de danos materiais e morais n° 0727501-49.2019.8.07.0001, esta ajuizada em face de RR SERVIÇOS E REFORMA LTDA-ME e ROGERIO DE MIRANDA RAMOS, clientes do agravado. Em suas razões (ID 14246204), informa o agravante que, nos autos do processo n° 0727501-49.2019.8.07.0001, os réus RR SERVIÇOS E REFORMA LTDA-ME e ROGERIO DE MIRANDA RAMOS foram condenados ao pagamento de danos materiais. Aduz que a importância devida seria, atualmente, de R$ 500.000,00. Diz, ainda, que, este Eg. TJDFT reformou parcialmente a referida sentença condenatória e definiu a sucumbência recíproca das partes, determinando ao ora agravante o pagamento de honorários advocatícios, os quais foram executados pelo ora agravado nos autos do cumprimento de sentença n° 0736979-81.2019.8.07.0001 na importância de R$ 35.047,59. Diante disso, aduz que impugnou o cumprimento de sentença requerendo a compensação do valor devido pelos honorários advocatícios com o valor do crédito a que tem direito pelos danos materiais sofridos, ou a suspensão do cumprimento de sentença até que o agravante recebesse dos clientes do agravado o valor devido pela condenação nos autos do processo n° 0727501-49.2019.8.07.0001. Requer, assim: “[ ] seja recebido o presente recurso (Agravo de Instrumento), suspendendo, liminarmente a EXECUÇÃO ENTABULADA PELO AGRAVADO, até que se discuta o mérito do presente recurso, pois, o Agravante está respondendo por uma cobrança sem que tenha recebido o valor a que tem direito. No mérito, requer seja reformada a decisão proferida nos autos principais, acima transcrita, nos termos mencionados anteriormente, máxime a fim de acatar a impugnação ao cumprimento de sentença, deferindo: 1) A compensação do valor cobrado no cumprimento de sentença com o valor que o Executado do cumprimento de sentença, ora Agravante, tem a receber na ação principal, já objeto de cumprimento de sentença (Processo n. 0727501-49.2019.8.07.0001); 2) Caso entenda de outra forma, requer a suspensão do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA até que o Sr. Reinaldo, ora Agravante, receba o valor a que tem direito por força da ação principal movida contra os clientes do Agravado (Processo n. 07275501-49.2019.8.07.0001)” (ID 14246204, pp.10/11). Preparo regular ao ID 14246207. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). A r. decisão agravada foi assim fundamentada: “O executado ofereceu impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos da petição de Id. 53341986, por meio da qual requer a compensação do débito ora em execução com o crédito de sua titularidade referente ao cumprimento de sentença promovido por ele contra os clientes do exequente (autos eletrônicos no 0727501-49.2019.8.07.0001), ou, sucessivamente, a suspensão deste cumprimento de sentença até que ele receba o pagamento naquele processo. Requer os benefícios da gratuidade de justiça. O exequente apresentou resposta à impugnação, refutando os pedidos do executado, conforme petição de Id. 54450394. É o relato. Decido. O pedido de compensação formulado pelo executado carece de fundamento, uma vez que o exequente não é seu devedor no cumprimento de sentença referente ao crédito a ser compensado (autos associados), mas somente advogado dos devedores daquele feito. A esse respeito, observe-se que o Código Civil prevê, em seu art. 386 que se "duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem." Vale esclarecer que o presente cumprimento de sentença tem por objeto a satisfação da obrigação do executado em pagar honorários advocatícios em virtude de sua sucumbência parcial no processo no 0727501-49.2019.8.07.0001 (autos associados), no qual atualmente está tramitando o cumprimento de sentença promovido pelo executado em desfavor de RR SERVIÇOS E REFORMA LTDA-ME e ROGERIO DE MIRANDA RAMOS. Além disso, o pedido de suspensão deste cumprimento de sentença até que o executado venha a receber o pagamento nos autos associados também não merece acolhida por ser desprovido de qualquer subsídio legal. A esse respeito, observe-se que a relação jurídica existente entre o exequente e o executado referente à obrigação de pagar os honorários sucumbenciais não apresenta qualquer ligação ou prejudicialidade com aquela referente ao cumprimento de sentença em trâmite nos autos associados. Face o exposto, rejeito a impugnação. (ID 13526603, pp. 8/9 – g.n.). No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que o presente caso não apresenta os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Honorários advocatícios, sejam os contratuais, sejam os decorrentes da sucumbência, constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, ex vi do art. 85, § 14 do CPC, dos artigos 23 e 24 da Lei 8.906/94 e da Súmula Vinculante 47 do Supremo Tribunal Federal: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor. Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial. Súm. Vinc. 47. Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza. É dizer, tanto o contrato firmado entre cliente e advogado, como a decisão judicial que define os honorários sucumbenciais constituem títulos executivos próprios e passíveis de serem executados autonomamente e independentemente da satisfação do crédito discutido entre as partes autora e ré da relação jurídica processual. No caso, o agravado não é devedor do agravante nos autos da ação de reparação por danos materiais e morais n° 0727501-49.2019.8.07.0001. Como se vê, o agravado atuou na qualidade de patrono dos réus na ação de conhecimento, não integrando a lide como litisconsorte passivo, razão pela qual não se faz possível a intentada compensação de valores com base no art. 368 do Código Civil. De mais a mais, à míngua de qualquer previsão legal e pelos mesmos motivos acima delineados, não há que se falar na suspensão dos autos do cumprimento de sentença n° 0736979-81.2019.8.07.0001 até eventual recebimento pelo agravante do crédito de sua titularidade nos autos da referida ação indenizatória. Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se. Ao juízo a quo para informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 19 de fevereiro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora